Tribunal: CARF
Processo: 13502.900547/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900547/2013-21
ACÓRDÃO
3201-012.357 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/02/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.357 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900547/2013-21
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabiana Francisco, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 06a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação por intermédio da
qual o contribuinte pretende compensar débitos próprios com crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Em decisão proferida pela DRF competente, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo, em razão da constatação de que o
valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DComp.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega, em síntese, que a não homologação da compensação decorre de um
equívoco na informação apresentada em DCTF. Requer a revisão do Despacho
Decisório.”

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-58.379 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 14-58.379 - 6a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 29 de abril de 2015
Processo 13502.900547/2013-21
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.357 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900547/2013-21
3
Interessado CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
CNPJ/CPF 15.141.799/0001-03
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 25/02/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 06a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu
o direito creditório.
Mérito
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a Recorrente
reproduziu as razões recursais da Manifestação de Inconformidade, em que pese os documentos
juntados, não apresentou elemento novo no Recurso Voluntário capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
O Despacho Decisório não reconheceu qualquer direito creditório a favor do
contribuinte, em razão do pagamento informado como origem do crédito
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.357 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900547/2013-21
4
compensado ter sido integralmente utilizado para quitação de outro débito da
contribuinte, não havendo saldo de crédito disponível para compensação do
débito informado no PER/DCOMP.
Contra esse Despacho a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
na qual reafirma a existência do indébito discriminado no PER/Dcomp,
apresentando o DACON para tentar demonstrar o que alega. Requer a revisão do
Despacho Decisório.
Não é possível, entretanto, acatar o pedido do contribuinte.
De posse das informações evidenciadas pelo próprio manifestante em sua DCTF, a
decisão administrativa certificou razões que ensejaram não homologar a
compensação declarada, frente à caracterização da inexistência de
disponibilidade em relação ao pagamento consignado na DCOMP, porquanto
restou configurado sua vinculação integral com o débito confessado em DCTF.
O contribuinte pretende demonstrar a existência de seu crédito unicamente com
base nas informações prestadas no DACON.
Malgrado o intento do contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão
das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e
fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Conseqüentemente, as declarações de compensação
devem estar, necessariamente, instruídas com as devidas provas do indébito
tributário no qual se fundamentam, sob pena de indeferimento.
No processo administrativo fiscal é após o despacho decisório e de sua ciência
que é aberto o prazo para o contribuinte apresentar manifestação de
inconformidade, fase esta em que lhe é proporcionado devidamente o
contraditório e a ampla defesa, visto que só com a manifestação de
inconformidade é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte.
Nesse sentido, com a manifestação de inconformidade o contribuinte tem a
oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgar necessários, bem como
os documentos que comprovem suas alegações, apreciando-se todos os seus
argumentos e provas à luz da legislação tributária, a fim de ser proferida a decisão
de primeira instância administrativa.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.357 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900547/2013-21
5
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais(Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da
composição da base de cálculo das contribuições são elementos indispensáveis
para que se comprove a certeza e a liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Nessa mesma linha de raciocínio, o contribuinte deveria ainda trazer provas,
lastreadas em lançamentos contábeis, do registro do indébito pleiteado, dentre
estas destacam-se: contas no ativo de contribuições a recuperar, a expressão
deste direito em balanços ou balancetes e os Livros Diário e Razão.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação desse jaez, limitando-se tão-somente a acostar aos autos
o DACON.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo,
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e
a partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o
correspondente valor, a restituição também almeja, para materializar o indébito,
atividade semelhante.
Por tais razões, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu
favor, para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que
o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico
de qualquer declaração de compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
no 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser
respaldada em prova documental, acostada na inicial, dos valores
efetivamente pagos com as devidas comprovações de recolhimento, e ante
tal incerteza não pode ser a União condenada à restituição dos valores
postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao princípio do
enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o
pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem
prova desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo,
condicionada à futura comprovação de um fato. REsp 924.550-SC, Rel.
Min.Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.357 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900547/2013-21
6
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).

Conclusão
Assim, diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 107
DF CARF MF
Original